Tribunal: TJES
Processo: 5007009-87.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007009-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MILANEZZI SANTORIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007009-87.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
FERNANDO MILANEZZI SANTORIO

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA OMISSÃO. SUPOSTO USO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por MUNICÍPIO DE CARIACICA (Id. 12449303), em face de acórdão (Id.
12291697
)

que
acolheu parcialmente os embargos opostos pela municipalidade anteriormente, nos seguintes termos
:
“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes CONFIRO PARCIAL ACOLHIMENTO, apenas para fazer constar o tópico relativo à preliminar de ilegitimidade passiva do município recorrido, sem efeitos modificativos no resultado da condenação. Ficam mantidos os demais termos do v. acórdão atacado”.

Verifica-se que o Embargado FERNANDO MILANEZZI SANTORIO apresentou Contrarrazões em Id. 12585677.

Os embargos em análise visam sanar suposta omissão e utilização de premissa fática equivocada, pois o órgão julgador, segunda a embargante, teria desconsiderado elementos fáticos relevantes e deixado de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão, como a suposta inexistência de similaridade entre a hipótese do julgado colacionado e o caso versado nos autos, devendo ser reformado o Acórdão que julgou procedente o Recurso Inominado interposto pela parte contrária (Id. 8071631).

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

O caso dos autos trata de ação para recebimento de
auxílio-moradia
relativo à residência médica. Apesar da sentença do juízo primevo ter entendido pela improcedência,
o
Recurso Inominado do embargado foi provido,
condenando o Município ao pagamento do auxílio (30% da bolsa-auxílio), nos termos da
Lei nº 6.932/81
.

Em que pese as alegações da embargante, entendo que o julgado embargado apreciou de forma suficiente as teses veiculadas pelas partes, notadamente no que tange à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e à fundamentação da condenação ao pagamento de auxílio-moradia, com base na legislação de regência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme fundamentado previamente:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 8071631 COM A CORREÇÃO FEITA EM ID. 12291697

Destaco que, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na interpretação do art. 4, §5º, da Lei Federal nº. 6.932/1981, entendeu ser dever das instituições de saúde responsáveis pelos programas de residência médica, e não à União, o imperativo de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência, uma vez que aquela não teria responsabilidade sobre os hospitais da rede estadual (STJ, 2ª Turma, REsp 1339798/RS, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013). Ademais, o Município de Cariacica é o responsável pela instauração do concurso e detém poderes para o estabelecimento das diretrizes do edital. Portanto, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva.

(...)

Sumariamente, importa registrar breve resumo da lide e, nesse sentido, tem-se que o autor, aqui recorrente, labora como médico e teria cursado pela Prefeitura Municipal de Cariacica residência médica no período de 02/03/2018 a 01/03/2020 (Ids. 6761389 e 6761390) recebendo em contraprestação o valor de mensal de R$ 2.964,09 (dois mil e novecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), conforme preconiza a Lei nº 6.932/81, alterada pela Lei 12.514, DE 2011. Entretanto, sustentou o requerente que em tal lapso temporal não lhe fora ofertado alojamento para moradia, seja in natura, seja por pagamento pela ré, em que ajuizou a presente demanda para objetivar o almejado.

Traçadas tais premissas, ressalto que o auxílio-moradia pretendido se encontra previsto no Art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei nº 6.932/81, alterado pela Lei nº 12.514, de 2011 e nela se expõe a obrigação direcionada a instituição de ensino superior de fornecer ao profissional da saúde a moradia, entre outras. Nesse cenário, ainda que conforme apontado pelo Exmo. Juízo a quo os atos praticados pela Administração possuem presunção de legitimidade, no caso concreto, caso o demandante comprove o alegado gasto, bem como o dito vínculo, caberá ao Ente atestar o porquê de não ter cumprido com o previsto legal.
(grifos nossos)

O entendimento em acórdão leva em consideração que o Município não é mero gerador da bolsa, mas responsável pelo benefício, com base no seu papel na execução do programa e edição do edital. Nessa lógica, entendo que analisado extensivamente o conjunto probatório e fundamentado de forma clara a condenação, inexistindo omissão ou premissa fática equivocada.

Os embargos de declaração manejados pela municipalidade aparentam possuir

objetivo de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado.
Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, mas lhes
REJEITO

ACOLHIMENTO.
Mantido o dispositivo do Acórdão Id. 8071631 em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)